Tribunal: TJMT
Processo: 1031721-07.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031721-07.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa, Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA JOSE BARBOSA FERREIRA - CPF: 503.013.571-53 (RECORRIDO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado nº
1031721-07.2024.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: ROSANA MARIA BASSO.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). RESERVA LEGAL DE VAGAS. APROVAÇÃO EM 1º LUGAR NA LISTA PCD. NOMEAÇÃO NEGADA. NOMEAÇÃO DE 7 CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. ARREDONDAMENTO DE FRAÇÃO PARA O NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a nomeação da autora, aprovada em 1º lugar na lista de pessoas com deficiência (PCD), para o cargo de Perito Oficial Criminal – Direito, Economia e Administração (código S07), regido pelo Edital nº 001/2013-SAD/SESP/MT, após a nomeação de 7 candidatos da ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a candidata, aprovada em 1º lugar na lista de PCD, possui direito subjetivo à nomeação diante da nomeação de 7 candidatos da ampla concorrência; (ii) estabelecer se a fração resultante da reserva de 10% deve ser arredondada para o número inteiro subsequente, assegurando a nomeação da candidata PCD; (iii) verificar se a tese do STF no Tema 784 da repercussão geral impede a nomeação pleiteada diante da alegada expiração do concurso e da ausência de previsão expressa no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, VIII, da CF/1988 impõe a reserva de vagas a pessoas com deficiência, devendo sua interpretação assegurar máxima efetividade ao princípio da inclusão e da igualdade material.

A Lei Complementar/MT nº 114/2002 prevê a reserva mínima de 10% das vagas a PCD, sem que tal dispositivo estadual possa restringir o alcance da norma constitucional e do Decreto Federal nº 3.298/1999, que determina o arredondamento da fração para o primeiro número inteiro subsequente.

O STF firmou entendimento (MS 27.710-AgR/DF; MS 31.715/DF; MS 30.861/DF) de que a reserva de vagas deve ser observada em chamadas sucessivas, com a 1ª nomeação de PCD ocorrendo na 5ª vaga, a 2ª na 21ª, e assim por diante, assegurando proporcionalidade e respeito aos limites mínimo (5%) e máximo (20%).

Tendo sido nomeados 7 candidatos da ampla concorrência, a candidata aprovada em 1º lugar na lista PCD deveria ter sido nomeada na 5ª chamada, sob pena de preterição arbitrária.

O Tema 784 do STF não afasta o direito da candidata, pois a hipótese em exame não versa sobre mera expectativa de direito em cadastro de reserva, mas sim sobre preterição arbitrária de candidata PCD classificada em 1º lugar, em violação direta ao art. 37, VIII, da CF.

A alegação de expiração do prazo de validade do concurso não subsiste diante da tramitação judicial e administrativa que se prolongou até 2024, assegurando a preservação do direito da recorrida em nome do princípio da segurança jurídica.

Comprovada a existência de cargos vagos na carreira de Perito Oficial Criminal, inexiste óbice fático à nomeação da candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reserva constitucional de vagas para pessoas com deficiência impõe o arredondamento da fração resultante para o primeiro número inteiro subsequente, garantindo a efetividade do art. 37, VIII, da CF/1988.

O candidato aprovado em 1º lugar na lista de PCD tem direito subjetivo à nomeação na 5ª vaga, observada a ordem sucessiva definida pelo STF (MS 27.710/DF, MS 31.715/DF, MS 30.861/DF).

A preterição arbitrária e imotivada de candidato PCD, diante da nomeação exclusiva de candidatos da ampla concorrência, configura violação constitucional e gera direito subjetivo à nomeação.

A expiração formal do prazo de validade do concurso não pode ser invocada pela Administração para frustrar direito reconhecido judicialmente e reiteradamente discutido durante sua vigência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, VIII e IX; Decreto nº 3.298/1999, art. 37, §§ 1º e 2º; Lei nº 7.853/1989; Lei Complementar/MT nº 114/2002, art. 21, §§ 1º e 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, MS nº 27.710-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.07.2015; STF, MS nº 31.715/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.06.2012; STF, MS nº 30.861/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.06.2012; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 66.980/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; TJMT, Remessa Necessária Cível nº 0000003-24.2014.811.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.12.2019.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomeação da autora MARIA JOSÉ BARBOSA FERREIRA ao cargo de Perito Oficial Criminal – Direito, Economia, Administração (código S07), para o qual foi aprovada em 1º lugar na classificação das pessoas com deficiência.

O recorrente reitera os argumentos apresentados na contestação, sustentando que a autora não possui direito subjetivo à nomeação, por estar classificada fora do número de vagas previsto inicialmente no edital. Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), segundo o qual o surgimento de novas vagas durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada. Aduz, ainda, que o prazo de validade do concurso já expirou e que a Lei Complementar Estadual nº 114/2002 não foi atendida no caso concreto.

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Preliminarmente, no que concerne à alegação do recorrente quanto à expiração do prazo de validade do concurso, observa-se que tal argumento não merece prosperar. Isto porque, conforme bem pontuado na sentença, a recorrida trava batalha judicial desde 2014 para garantir seu direito à participação no certame e à reserva de vaga como pessoa com deficiência.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, determinando a nomeação da autora ao cargo de Perito Oficial Criminal - Direito, Economia e Administração (código S07), para o qual foi aprovada em 1º lugar na classificação das pessoas com deficiência (PCD).

Na origem, a reclamante ajuizou ação ordinária condenatória com pedido de tutela antecipada, narrando que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital nº 001/2013-SAD/SESP/MT, logrando êxito na prova objetiva (1ª fase). Contudo, foi declarada inapta na segunda etapa, correspondente ao exame psicológico. Por meio de decisão judicial nos autos nº 0034056-31.2015.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, foi determinada sua submissão a nova avaliação psicológica, na qual foi considerada apta, permitindo-lhe prosseguir nas demais etapas do certame.

Aduziu a recorrida que, por ter deficiência auditiva unilateral, assegurou o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência por via judicial, nos autos do Mandado de Segurança nº 10549/2014, tramitado perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do TJMT, que reconheceu seu direito ao percentual de 10% (dez por cento) da reserva de vagas para candidatos com necessidades especiais aprovados/classificados no concurso público para o cargo pretendido.

Sustentou que no certame foram disponibilizadas 3 (três) vagas para o cargo de Perito Oficial Criminal - Direito, Economia e Administração, mas foram nomeados 7 (sete) candidatos aprovados durante o prazo de validade do certame. Argumentou que, na condição de candidata PCD classificada em 1º lugar na respectiva lista, teria direito à 5ª vaga, conforme jurisprudência consolidada que estabelece a reserva da 5ª, 21ª, 41ª vagas e assim sucessivamente aos candidatos com deficiência.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso alegou, em síntese, que a autora não possui direito subjetivo à nomeação por estar classificada fora do número de vagas previsto inicialmente no edital e por não ter havido preterição arbitrária. Argumentou que o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Sustentou, ainda, que o prazo de validade do concurso já expirou e que a Lei Complementar Estadual nº 114/2002, que prevê a nomeação de candidato PCD somente quando o número fracionário for superior a 0,7 (sete décimos), não foi atendida no caso concreto.

Após acurada análise dos autos e detido exame da controvérsia jurídica submetida à apreciação deste Colegiado, manifesto-me pelo desprovimento do recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a expor.

Oportuno, consignar que a matéria controvertida gravita em torno do direito da recorrida à nomeação para o cargo de Perito Oficial Criminal - Direito, Economia e Administração (código S07), na condição de candidata aprovada em 1º lugar na lista de pessoas com deficiência (PCD) no concurso público regido pelo Edital nº 001/2013-SAD/SESP/MT.

Preliminarmente, no que concerne à alegação do recorrente quanto à expiração do prazo de validade do concurso, observa-se que tal argumento não merece prosperar. Isto porque, conforme bem pontuado na sentença, a recorrida trava batalha judicial desde 2014 para garantir seu direito à participação no certame e à reserva de vaga como pessoa com deficiência.

Nesse diapasão, cumpre destacar que o Recurso de Apelação Cível do Mandado de Segurança nº 0034156-31.2015.8.11.0041, interposto pela recorrida, foi julgado em 04/04/2023, o edital com o resultado da investigação social foi publicado em 23/11/2023, a publicação da reclassificação da recorrida em 1º lugar para concorrer às vagas destinadas a candidatos PcD ocorreu no DOEMT nº 28.708, de 22/03/2024, e o procedimento administrativo SEPLAG-PRO-2024/05021 foi finalizado em junho/2024, e distribuída a presente ação em 24/07/2024.

Destarte, considerando a sucessão de atos processuais e administrativos que se estenderam até 2024, bem como o princípio da segurança jurídica, não se afigura razoável o acolhimento da tese de expiração do prazo de validade do concurso, sob pena de se chancelar situação manifestamente injusta e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre estabelecer as premissas jurídicas que nortearão o deslinde da controvérsia.

A Constituição Federal, em seu art. 37, VIII, estabelece que "a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão". Trata-se de norma constitucional que visa promover a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência, concretizando os princípios da igualdade material e da dignidade da pessoa humana.

Para regulamentar esse dispositivo constitucional, foi editada a Lei nº 7.853/1989, que por sua vez foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298/1999, vigente à época do concurso, que dispunha sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

O referido Decreto estabelecia, em seu art. 37, § 1º, que "o candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da classificação obtida". O § 2º do mesmo dispositivo previa que "caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente".

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 114/2002 prevê, em seu art. 21, § 1º, que "o candidato portador de necessidades especiais concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de 10 (dez por cento) em face da classificação obtida". O § 2º do mesmo dispositivo estabelece que "caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionário superior a 0,7 (sete décimos), este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente".

In casu
, verifica-se que o edital do certame previu inicialmente 3 (três) vagas para o cargo pleiteado pela recorrida, com expressa reserva de 10% (dez por cento) dessas vagas às pessoas com deficiência, nos termos do item 6.1 do edital. Todavia, no curso da validade do concurso, foram nomeados 7 (sete) candidatos aprovados, todos pertencentes à ampla concorrência.

Aplicando-se o percentual de 10% sobre as 7 (sete) vagas efetivamente preenchidas no certame, obtém-se o resultado de 0,7 vaga. Surge, então, a controvérsia acerca da interpretação a ser conferida a esse resultado fracionário: se deve ser arredondado para o primeiro número inteiro subsequente (1 vaga) ou se deve ser mantido como fração, por não superar o limite de 0,7 estabelecido pela legislação estadual.

A esse respeito, impende consignar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que a exigência constitucional de reserva de vagas para pessoas com deficiência deve ser interpretada de modo a conferir máxima efetividade ao comando constitucional, ainda que a aplicação do percentual legal resulte em número fracionário inferior a um, impondo-se, nessa hipótese, o arredondamento para o número inteiro subsequente, como forma de garantir a eficácia da norma constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS nº 27.710-AgR/DF (DJe de 01/07/2015), estabeleceu que o 1º lugar da lista dos candidatos portadores de deficiência seria chamado na 5ª posição, o 2º classificado seria chamado na 21ª vaga, o 3º colocado na 41ª vaga, o 4º na 61ª vaga, e assim sucessivamente. Essa metodologia garante uma interpretação sistemática e teleológica das normas que tratam da reserva de vagas, assegurando que os percentuais mínimo (5%) e máximo (20%) sejam respeitados cumulativamente, sem que haja esvaziamento do comando constitucional.

Conforme explicado pelo STF, na 5ª vaga tem-se que 5% = 0,25 vaga, que arredondada para o primeiro número inteiro dá 1. Esta única vaga representa 20% de cinco vagas, respeitando o limite máximo previsto.

No caso em apreço, tendo sido nomeados 7 (sete) candidatos para o cargo de Perito Oficial Criminal - Direito, Economia e Administração, competia à Administração garantir à recorrida, aprovada em 1º lugar na lista de pessoas com deficiência, a nomeação na 5ª chamada, em observância à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à alegação do recorrente de que a Lei Complementar Estadual nº 114/2002 admite o arredondamento apenas quando o número fracionário for superior a 0,7 (sete décimos), cumpre destacar que tal disposição não pode se sobrepor ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, fundado na interpretação da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 3.298/1999. Admitir o contrário implicaria afronta ao princípio da isonomia e à garantia constitucional de acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos.

Ademais, considerando que o lotacionograma da Perícia Oficial de Identificação Técnica para o 2º trimestre de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 28.720, em 11/04/2024, informa a existência de 24 (vinte e quatro) cargos vagos de Perito Oficial Criminal, resta evidente a preterição arbitrária da recorrida, uma vez que não há óbice fático à sua nomeação.

Nesse contexto, não merece acolhimento a tese recursal fundada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), segundo o qual o surgimento de novas vagas durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

Isto porque, no caso em tela, restou configurada justamente uma das exceções previstas na tese de repercussão geral, qual seja, a preterição arbitrária e imotivada da recorrida, aprovada em 1º lugar na lista de pessoas com deficiência, em violação à ordem de classificação estabelecida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal para a nomeação de candidatos com deficiência.

Destarte, tendo sido nomeados 7 (sete) candidatos para o cargo de Perito Oficial Criminal - Direito, Economia e Administração, competia à Administração garantir à recorrida, aprovada em 1º lugar na lista de pessoas com deficiência, a nomeação na 5ª chamada, em observância à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Como isso não foi feito e considerando a existência de cargos vagos, conforme demonstrado nos autos, assiste razão à recorrida quanto ao pleito de sua nomeação, em consonância com os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e efetividade das normas que asseguram o acesso das pessoas com deficiência aos cargos públicos.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PCD. PREVISÃO NO EDITAL DE RESERVA DE 10% DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE VAGAS QUE RESULTA EM FRAÇÃO. ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 20% DAS VAGAS OFERTADAS NO CERTAME.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos.

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

Fundamento e decido.

Julgamento antecipado.

Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está para o julgamento antecipado, pois as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito: STJ, AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Mérito.

Narra o autor que foi classificado no concurso público da Prefeitura de Campo Novo do Parecis, objeto do Edital nº 002/2019, para a vaga de arquiteto. Que sua classificação foi a 11ª colocação em ampla concorrência, e 1º lugar na vaga destinadas às pessoas com deficiência. Que segundo o edital, 10% das vagas do concurso são destinadas a PcDs. Que contudo, à medida que foram nomeados os novos servidores, cerca de 80 (oitenta) nomeados, apenas 1 (um) foi chamado para a vaga destinadas aos PcDs, desrespeitando ao critério de 10%. Que para a vaga de arquiteto, foram criadas 02 (duas) vagas, uma já nomeado e empossado o servidor, e outra em aberto. Pretende assim determinação judicial para que o município nomeie e emposse o reclamante na vaga PCD de arquiteto.

Pois bem. O certame é claro em seu edital no item 6.1 que "será reservado, no mínimo, o percentual de 10% (dez por cento) das vagas ofertadas e das vagas que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do concurso às Pessoas com Deficiência (PcD)" ressalvando que "conforme discriminado no Anexo II deste Edital". Já o ANEXO II traz a especificação pormenorizada de como distribui-se para cada um dos cargos as vagas reservadas à PCds, sendo cadastro de reserva para o caso de arquiteto, ou seja, mera expectativa de nomeação.

Em que pese o autor comprovar a existência de 2 (duas) vagas para o cargo de arquiteto na Prefeitura de Campo Novo do Parecis (id.82449406) criadas após o certame, ainda assim a conclusão é de que ainda não haveria previsão de chamamento à vaga PcD para o cargo, pois, "uma" das vagas configura 50% das "duas" vagas existentes; portanto, ainda sem atingir o teto de 10% do Edital nº 002/2019.

Assim, a ordem de convocação para as cotas em concursos públicos deve respeitar os critérios de proporcionalidade e alternância e a previsão editalícia de 10%, sendo assim, a ordem de convocação para as cotas para candidatos Pcd deve ser a partir da 5ª posição (STF: MS 31715/DF, MS 30861/DF e MS 26310/DF).

Em caso similar decidiu a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O MESMO CARGO - ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA NOMEAÇÃO IMEDIATA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que a autora, ora recorrente, não comprovou o seu direito à nomeação ao cargo público, pois foi classificada fora do número de vagas previsto no edital e que, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição da ordem de nomeação de vagas do edital, quando tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A Recorrente prestou o concurso público regido pelo Edital nº n. 01/2017 - SEDUC/MT, sendo classificada na 22ª colocação, para o cargo de Professor de Educação Básica – Pedagogia para lotação em Juscimeira/MT. O edital previa o preenchimento imediato do total de 20 vagas de ampla concorrência e PCD. 3. Afirma que um dos candidatos aprovados não tomou posse, passando a figurar na 21ª posição de classificação. Entretanto, o ente público realizou a contratação de profissionais por meio de contrato temporário. Aduz que as contratações temporárias atingiram a sua expectativa de direito em direito subjetivo à imediata nomeação. 4. Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, o candidato classificado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação. A este respeito o STJ já decidiu que "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017). 5. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato " (Tema 784/STF). 6. Logo, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária. 7. Ademais, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço. 8. De se notar, como já assentado, que a contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição, vez que tais empregados são recrutados em condições excepcionais e para atendimento de necessidades específicas da Administração, sem que isso importe em ofensa ao art. 37, incisos II, V e IX, da Constituição Federal. A preterição, a rigor, se dá pelo chamamento de candidato classificado em posição inferior, o que não foi demonstrado nos autos. 9. De resto, a existência de cargos vagos não autoriza o chamamento da autora, vez que o número de vagas ofertado no certame é o único limitador da obrigação de recrutamento da administração pública. Consigne-se que, no presente caso foram ofertadas 20 (vinte) vagas e a autora foi classificada na posição 22º. Assim, houve a convocação de todos os aprovados dentro do número de vagas anunciadas no edital, fato este, incontroverso. Outras vagas eventualmente existentes serão providas conforme o juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 10. Portanto, ausentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a preterição arbitrária e imotivada da recorrente, inexiste possibilidade de nomeação por ordem judicial. 11. Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença nos termos proferidos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC. (N.U 1002930-90.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 26/11/2022)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da Juíza Togada, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Francine Auznai Stallbaum Juíza Leiga

SENTENÇA

Homologo a minuta de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Campo Novo do Parecis(MT), data registrada no Sistema PJe.

CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

Juíza de Direito

"

2. O Recurso Inominado interposto pela partereclamantedevolveu à apreciação desta Turma a questão relativa ao percentual de reserva de vagas de concurso público destinadas às PcD. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente o pleito autoral.

3. Contrarrazões foram apresentadas objetivando a manutenção da sentença.

4. Arredondamento do coeficiente das vagas oferecidas para PcD. Com o objetivo de garantir a plena eficácia do art. 37, inciso VIII, da CF, que garante a reserva de percentual de cargos públicos às pessoas portadoras de deficiência (PcD), o STF e STJ entendem necessário o arredondamento para cima, até o primeiro número inteiro subsequente, da fração resultante da divisão do número de vagas pelo percentual mínimo previsto, desde que respeitado o limite estabelecido no art. 5º, § 2º, da Lei 8.112/1990, no percentual máximo de 20% das vagas oferecidas no certame (STJ AgInt nos EDcl no RMS n. 66.980/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 e STF MS 30861, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 08-06-2012). Em igual sentido, já se manifestou o e. TJMT (REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00000032420148110020 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/02/2020). No caso concreto, o edital do certame prevê que 10% das vagas ofertadas e das que vierem a ser criadas dentro do prazo de validade do concurso serão destinadas às PcD (ID 201498825/PJe2, item 6.1). Foram disponibilizadas originariamente 37 vagas no certame, sendo criadas mais 2 durante o período de vigência do concurso, totalizando 39 (ID 201498829/PJe2). De acordo com o percentual de 10% previsto no edital, calcula-se 3,9 vagas destinadas à PcD e, arredondando-se para o primeiro número inteiro, chega-se a 4 vagas. Considerando que já foram preenchidas 4 vagas por candidatos PcD, não há vaga disponível a ser preenchida pela parte reclamante.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.”
(N.U 1000879-85.2022.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA — COMPROVAÇÃO.

POSSE NO CARGO DE PERITO OFICIAL CRIMINAL — PERÍCIA MÉDICA — APTIDÃO — MATÉRIA A SER DECIDIDA EM AÇÃO PRÓPRIA

— CONVOCAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

Constata-se que houve o cumprimento do acórdão proferido nos autos da ação coletiva que determinou a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público na condição de pessoa com deficiência.

A questão acerca da aptidão ou não do candidato, segundo critérios do Edital, para assumir o cargo de Perito Oficial Criminal, é matéria a ser decidida em ação própria; logo, deve ser afastada a determinação de convocação para posse do candidato.

Recurso provido.”
(N.U 1012365-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025